Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-14.2012.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002021-14.2012.8.11.0044)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Colonizadora Gaúcha Ltda. em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 113306479, na qual não conheci do apelo por considerá-lo intempestivo.
Inconformada, a Agravante pugna pela reconsideração da decisão atacada, a fim de que o apelo seja admitido e processado, com o julgamento do mérito.
Asseverou que o processo se iniciou pelo meio físico e que, em 08/06/2020, passou a tramitar pelo meio híbrido, ou seja, a partir dessa data seriam admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA. A despeito disso, relembrou que, na Comarca de Paranatinga, os prazos processuais dos feitos físicos e híbridos foram suspensos em razão da Portaria-Conjunta no 247, de 16/03/2020, retornando as atividades presenciais somente em 24/08/2020, conforme regulamentado pela Portaria n. 534/2020, editada e publicada pela Presidência deste Egrégio Sodalício.
A Agravante asseverou, ainda, que os prazos processuais retomaram a contagem 14 (quatorze) dias após iniciada a 2a fase do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais – PRPAP, consoante regulamentado pelo artigo 15 da Portaria- Conjunta no 428, de 13/07/2020.
Salientou que, na Comarca de Paranatinga, a 1a etapa do planejamento deliberado pelo Poder Judiciário se iniciou 24/08/2020 e a 2a etapa em 07/09/2020, o que significa que o recomeço da contagem do prazo processual se deu 14 (quatorze) dias depois, ou seja, em 21/09/2020. Isso quer dizer que a Agravante tinha até 09/10/2020 para interpor o apelo.
Prosseguiu no arrazoado dizendo que, em 09/10/2020 (sexta-feira), o Portal Eletrônico do Advogado – PEA estava indisponível, motivo pelo qual protocolizou o recurso no próximo dia útil, isto é, em 13/10/2020, já que 10 e 11/10/2020 foram sábado e domingo, bem como que 12/10/2020 era feriado nacional (Nossa Senhora). Justificou este atraso no artigo 8o, § 3o, incisos I e II do Provimento 23/2015 do Conselho da Magistratura, que regulamento do PEA.
Advertiu que a tempestividade do apelo fora certificada no 1o grau, já que considerou, de maneira acertada, a suspensão e contagem dos prazos processuais durante o período da Pandemia (Covid19).
Forte nesses argumentos, a Agravante pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja exercido o juízo de retratação, admitindo a satisfação do requisito extrínseco de admissibilidade recursal com a tempestividade recursal.
Contrarrazões no ID 121019450.
É o relatório. DECIDO.
Depois de reanalisar os autos com mais profundidade e cotejar o caso concreto com as regras de suspensão dos prazos processuais que foram editadas pela Presidência deste Poder Judiciário em virtude do período de Pandemia, de fato, o caso é de reconsideração.
Com efeito, no primeiro momento, considerei que o apelo interposto pela Agravante fora apresentado fora do prazo processual, cujas razões transcrevo abaixo:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Colonizadora Gaúcha Ltda. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou procedentes os pedidos formulados por Arlindo Martins Alves e sua esposa Edilene Pinesso Alves e, via de consequência, reconheceu o domínio do imóvel usucapiendo.
Ainda consignou que era desnecessária a intimação do INTERMAT para manifestar anuência em relação ao georrefereciamento, já que o Instituto costuma ser consultado pela Procuradoria do Estado.
Registrou que é dispensável a intimação dos confrontantes, pois em que pese cientificados da ação, nada opuseram.
O Juiz sentenciante, também, anotou que à espécie não incide ITBI, nos termos do art. 2.°, inciso IV, da Lei 795/2011.
Determinou, por fim, que após o trânsito em julgado da sentença, o INCRA seja intimado do teor da decisão para fins de cadastramento do imóvel rural, nos termos do art. 22, §5.°, da Lei 4.947/66, fazendo constar no mandado a identificação do imóvel, na forma do §3.°, do art. 225 da Lei 6.015/73, e o endereço completo do usucapiente.
Diante da sucumbência, condenou a Parte Ré (Colonizadora) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa.
Nas razões recursais, a Apelante alega que os requisitos mínimos exigidos para a instrução da ação de usucapião não foram observados pela parte Apelada.
Aduz que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, já que o caso não versa sobre questão eminentemente de direito, mas contém fatos contraditórios que requerem o exaurimento na fase de instrução probatória.
Assegura que os Apelados deixaram de demonstrar o lapso temporal da posse mansa e pacífica, apto ao reconhecimento da prescrição aquisitiva (art. 1.238, CC).
Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença. De modo alternativo, pugna pelo provimento do recurso a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Contrarrazões no ID. 99580984.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, verifica-se que este Apelo não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.
Com efeito, a Recorrente assegura que o Apelo é tempestivo, já que a sentença foi publicada em 20/07/2020 e, diante da suspensão do prazo processual, a contagem iniciou em 21/09/2020, findando em 09/10/2020.
Ressalta que a contagem dos prazos processuais dos processos físicos ficou suspensa em razão da pandemia da COVID-19, e está devidamente regulamentada pela Resolução 670/2020 do STF, Resolução 313/2020 do CNJ, Resolução 318/2020 do CNJ e, sobretudo, na Portaria 247/2020-PRES TJMT, Portaria 321/2020-PRES TJMT, Portaria 428/2020-PRES TJMT.
Da leitura da Resolução 670 anexada no ID. 99580984 – Pág. 33 até 37, observa-se que a norma estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) para o Supremo Tribunal Federal (STF). Portanto, sem olvidar que o processo em exame tramita pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que a Resolução não se aplica ao caso concreto.
A Resolução 313/2020 do CNJ defendida pela Apelante dispôs sobre o regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. E, nesse aspecto, suspendeu o trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada Tribunal.
No que tange a contagem dos prazos, o artigo 5.o estabeleceu:
Art. 5.o - Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.
Já a Resolução 318/2020 do CNJ, conforme se observa no ID. 99580984 – Pág. 44 até 46, trouxe em seu artigo 1.o a prorrogação dos prazos processuais para 31/05/2020.
Art. 1o - Ficam prorrogados para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de vigência das Resoluções n.o 313, de 19 de março de 2020, e no 314, de 20 de abril de 2020, que poderão ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário.
No que tange às Portarias elencadas pela Apelante, observa-se que a de n.o 247/2020 publicada por este Tribunal, dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e no artigo 9.o determinou a suspensão dos prazos dos processos físicos e eletrônicos durante o período de 17/03/2020 até 20/04/2020.
Art. 9o Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada. (Redação dada pela Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020).
Já a Portaria Conjunta 321/2020-PRES-CGJ/TJMT, que regulamentou a prorrogação do prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e, também, do regime obrigatório de teletrabalho, manteve a suspensão dos prazos dos processos físicos até 31/05/2020:
Art. 2o O art. 9o da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9o Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos, no período de 17 de março a 31 de maio de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada”.
Oportuno registrar que, consoante Certidão anexada no ID. 99580984 – Pág. 1, a Ação de Usucapião tramitou de modo híbrido desde 08/06/2020.
Certifico que, conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, a partir desta data estes autos passarão a tramitar virtualmente, motivo pelo qual serão admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA.
A Portaria Conjunta n.o 428/2020-PRES, de 13/07/2020, vale anotar, dispôs sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) e, no artigo 15, estabeleceu a suspensão dos prazos processuais em processos híbridos durante a primeira etapa do PRPAP, devendo ser retomada a contagem 14 dias após o início da segunda etapa do PRPAP.
Importante anotar que os autos originam-se da Comarca de Paranatinga e, de acordo com a Portaria 534/2020-TJMT a primeira etapa do Plano de retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) naquela Comarca se deu em 24/08/2020.
Não se pode perder de vista, no entanto, que a sentença desafiada neste Apelo foi publicada em 20/07/2020, ou seja, após o término da suspensão do prazo prevista nas respectivas normas regulamentadoras (Certidão de Publicação - ID. 99580984 – Pág. 5).
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso.
De acordo com o art. 219 do CPC, a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis.
Sob esse enfoque, levando em consideração a publicação da sentença em 20/07/2020 (segunda feira), a inexistência de Portaria ou outra normal regulamentadora disciplinando sobre a suspensão dos prazos processuais nessa data (20/07/2020), e a contagem em dias úteis do prazo quinzenal para a interposição de recurso (arts. 1.003 e 219, do CPC), dessume-se que o prazo final para protocolizar o Apelo ocorreu em 10/08/2020, e não em 09/10/2020 como defende a Apelante.
Da análise da peça recursal, todavia, verifica-se que o recurso foi protocolizado somente em 13/10/2020 (tendo em vista a indisponibilidade do sistema PEA em 09/10/2020), ou seja, extemporaneamente.
Feitas essas considerações, não conheço do Recurso de Apelação por ser manifestamente intempestivo.
Diante do resultado deste julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, eis que presentes os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, a saber: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).
A despeito de toda a fundamentação acima exposta, tenho que o recurso está apto para ser processado e julgado.
Relembro que a Ação de Usucapião fora distribuída pelos Apelados para 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga em 25/01/2013 e tramitou pelo meio físico até a prolação da sentença (decisão prolatada em 18/05/2020). Antes de a decisão meritória ter sido publicada, foi certificado que o feito passaria a tramitar pelo meio híbrido, em atendimento à Portaria-Conjunta no 371- PRES/CCGJ, de 08/06/2020, admitindo-se o peticionamento apenas pelo Portal Eletrônico do Advogado – PEA.
A publicação da sentença foi efetivada em 20/07/2020 (segunda-feira) por meio do DJE no 10.777, disponibilizado em 17/07/2020.
Ocorre que, nesse dia, os prazos processuais estavam suspensos e, para deixar o tema mais didático, faço breve contextualização das Normativas Gerais deste Poder Judiciário sobre a uniformização do funcionamento dos serviços judiciários em virtude do COVID19.
- Resolução CNJ no 313, de 19/03/2020: Estabeleceu o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, importando na suspensão do trabalho presencial.
- Portaria PRES/TJMT no 247, de 16/03/2020, alterada pela Portaria no 249, de 18/03/2020, pela Portaria 281, de 07/04/2020 e pela Portaria 305, de 28/04/2020: fechamento das portas do Palácio da Justiça, realização de audiências e sessões por videoconferência e suspensão dos prazos processuais dos feitos físicos e eletrônicos de 17 a 30/04/2020.
- Portaria-Conjunta no 343, de 22/05/2020: prorrogação do fechamento do Poder Judiciário e do trâmite processual dos feitos físicos e híbridos até 14/06/2020;
- Portaria-Conjunta n.o 428/2020-PRES, de 13/07/2020: dispôs sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituiu o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) e, no artigo 15, estabeleceu a suspensão dos prazos processuais em processos híbridos durante a primeira etapa do PRPAP, devendo ser retomada a contagem (quatorze) 14 dias após o início da segunda etapa do PRPAP.
- Portaria no 534-PRES, de 14/08/2020: Autorizou as Comarcas classificadas com risco “Baixo” e “Moderado” a iniciar o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais - PRPAP no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cujo art. 2o dispôs que a Primeira Etapa do PRPAP na Comarca de Paranatinga iniciaria em 24 de agosto de 2020, e a Segunda Etapa teria início no 15o dia subsequente.
Portanto, se a 1a etapa do planejamento de retorno às atividades judiciais para a Comarca de Paranatinga se iniciou 24/08/2020, é certo que a 2a etapa começou em 07/09/2020, o que significa que a reinauguração do prazo processual se deu 14 (quatorze) dias depois, ou seja, em 21/09/2020. Portanto, de fato, a Agravante tinha até 09/10/2020 para interpor o apelo.
A despeito disso, está incontroverso que a Apelante protocolizou o recurso em 13/10/2020. E a justificativa para tal atraso, também, está comprovada nos autos.
Junto com as razões do apelo, a advogada que subscreveu a peça recursal registrou no Setor de Informática (Chamado no 584276) deste TJ que, em 09/10/2020 (sexta-feira), as 23h21min, não conseguia acessar o Portal Eletrônico do Advogado – PEA, fato que está corroborado pelo noticiário divulgado no endereço eletrônico do TJMT em 09/10/2020 (indisponibilidade do Portal) e pela Certidão de Indisponibilidade emitida pelo Setor de Informática.
Diante disso, dúvidas não há que, ao caso concreto, aplica-se o artigo 8o, § 3o, incisos I e II do Provimento 23/2015 do Conselho da Magistratura, que regulamento do PEA, o qual diz que:
Art. 8o Considera-se indisponibilidade do PEA a ausência de oferta do serviço de transmissão eletrônica de peças processuais aos usuários externos.
§ 3o Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade referida no caput serão prorrogados para o dia útil seguinte à retomada de funcionamento, quando:
I – a indisponibilidade for superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre às 6h00 e às 23h00;
II – ocorrer indisponibilidade entre às 23h00 e às 24h00.
Portanto, sendo incontroverso que, em 09/10/2020 (último dia do prazo processual para interpor o apelo), o Portal PEA estava indisponível por fatores externos e tendo em vista que tal evento foi superior a 60 (sessenta) minutos ocorrido às 23h21min, é perfeitamente admissível a interposição do recurso no 1o dia útil seguinte, que foi 13/10/2020, já que 10 e 11/10/2020 foram sábado e domingo, bem como que 12/10/2020 foi feriado nacional (Nossa Senhora Auxiliadora).
Registro finalmente que, desde 31/05/2021, este feito foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020.
Feita toda essa explanação, ratifico a Certidão de Tempestividade recursal emitida no 1o grau, exerço o juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno e conheço do apelo.
Intime-se. Após, retornem para lançar relatório.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora